Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720518-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WYLKON DOS SANTOS VIANA, AGAMENON SOARES SILVA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, AGAMENON SOARES SILVA, WYLKON DOS SANTOS VIANA D E C I S Ã O Após a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual, designada para o período de 02 a 09/02/22, o apelado CONSÓRCIO HP - ITA peticionou requerendo a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em razão do interesse em realizar sustentação oral. Contudo, da análise dos autos constato que a petição foi firmada por advogado que não possui procuração nem substabelecimento. Assim, considerando o disposto nos arts. 104 e 76, caput e §2o, II, do CPC, determino a intimação do apelado CONSÓRCIO HP - ITA, para regularizar a representação processual em 5 dias, sob pena de não conhecimento do pedido. Considerando que o processo já está em julgamento e que o prazo conferido para a regularização da representação processual findará após o encerramento da sessão virtual, determino o adiamento do julgamento, na forma do que dispõe o art. 4o, §3o, da Portaria GPR 841, de 17 maio de 2021. Por fim, no que tange ao pedido de inscrição para realização de sustentação oral formulado pelo procurador do apelante WYLKON DOS SANTOS VIANA, tendo em vista que a realização do ato depende da análise da petição apresentada pelo apelado CONSÓRCIO HP - ITA e que a inscrição deve ser feita somente após a publicação da pauta de julgamento da sessão presencial, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator